Tribunal: TJES
Processo: 0011288-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011288-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NARJARA CRISTINA SOUZA e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA contra Acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal. O Embargante alega que houve erro material no uso da expressão "Agravo Interno" em vez de "Agravo", e requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Agravo Interno, em vez de Agravo em Recurso Especial, configura erro material ou erro grosseiro passível de superação pela fungibilidade recursal; (ii) verificar se o Acórdão impugnado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Códgo de Processo Civil, sendo incabível, nessa hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Acórdão embargado reconhece expressamente que a via recursal correta seria o Agravo em Recurso Especial (artigo 1.042 do CPC), e que a adoção consciente e fundamentada do artigo 1.021 do Código de Processo Civil pela parte recorrente evidencia a ausência de mero erro material.

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.

A utilização inadequada da via dos Embargos de Declaração, sem a presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constitui tentativa indevida de modificação do julgamento, afrontando a função integrativa dessa espécie recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, sendo adequado o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo Diploma Legal.

A interposição de Agravo Interno nessa hipótese caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, V, 1.042 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o
ACÓRDÃO
(id. 14213960) que não conheceu de anterior
AGRAVO INTERNO
(Id 11984602) interposto com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(ID 11602160)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que “
Do compulsar dos autos, se verifica que o ora Embargante interpôs Agravo para atacar decisão que inadmitiu Recurso Especial
”, alegando que “
Por um erro material, constou o nomen iuris da peça recursal como sendo “Agravo Interno”, ao invés de constar simplesmente “Agravo”.
”

Registra a existência de precedente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade para efeito de admissão do anterior Recurso de Agravo Interno como Agravo em Recurso Especial.

A propósito, o
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO PREVISTO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por Ageu de Almeida Teixeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a decisão de origem presumiu a existência de dolo associativo sem demonstrar estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, defendendo que a questão não demanda reexame fático, mas apenas correta aplicação do artigo 35 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O cabimento do Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Excepcional se fundamenta no artigo 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil, conforme estabelece o § 2º do mesmo artigo.

4. No caso de decisão que inadmite o Recurso Especial, o recurso cabível é o Agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

5. A interposição equivocada de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. O manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, implicando preclusão consumativa e certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial, sendo o recurso adequado o Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2. A interposição equivocada de Agravo Interno caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal, configurando preclusão consumativa.”

(
TJES
- Agravo interno no Recurso Especial na Apelação Criminal nº 0011288-15.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data do julgamento: Plenário virtual: 09/06/2025 À 13/06/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que este Egrégio Tribunal Pleno, concluiu, expressamente, por não conhecer do Recurso de Agravo Interno, atento à circunstância de que a Decisão por ele atacada referia-se à inadmissibilidade de Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, atraindo, assim, a impugnação sob a forma do Agravo em Recurso Especial, cuja previsão legal encontra assento no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Neste particular, importante frisar que o Acórdão em questão não se ressente de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, revelando que a pretensão do Recorrente está direcionada a alterar o entendimento exposto por este Órgão Colegiado.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Cumpre asseverar, por oportuno e relevante, não se tratar a hipótese de mero erro material quanto ao
nomen iuris
atribuído à espécie recursal utilizada, mas de verdadeiro erro grosseiro, notadamente, considerando que houve expressa indicação do dispositivo legal utilizado para respaldar o cabimento, qual seja, artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim encontra-se transcrita a peça recursal alusiva ao Recurso de Agravo Interno,
in litteris:

“AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA, já qualificado nos autos, por meio de seu advogado infra-assinado, nos autos do Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, vem, respeitosamente, interpor

AGRAVO INTERNO

com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial, sob a justificativa de que a revisão da matéria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.”

Importante ressaltar que posteriormente à interposição do sobredito Recurso, este subscritor proferiu Decisão declarando a necessidade de ser observada a competência do Egrégio Tribunal Pleno para processar a irresignação fundada no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, com posterior lançamento de Relatório e inclusão na Pauta de Julgamento do Egrégio Tribunal Pleno, não subsistindo qualquer questionamento da parte Recorrente quando ao procedimento adotado, em conformidade pedidos e fundamentação jurídica adotados no Recurso interposto.

Em sendo assim, o Acórdão deve se manter hígido, não se tratando a hipótese de mero erro alusivo ao
nomen iuris
, mas de verdadeiro erro grosseiro na escolha da irresignação recursal a ser utilizada, consoante preconiza a iterativa jurisprudência das Cortes de Superposição,
in verbis:

“
EMENTA:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno conhecido e não provido.”

(
STF,
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4.
Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4.
Agravo interno não conhecido.”

(
STJ,
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Declaro meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.